Tribunal: STF
Processo: ARE 1524862
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 28, p. 4-5): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FISCAL. ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADES ACESSÓRIAS. PRINCÍPIO DA EXCLUSIVIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSARIA PREJUDICADA. 1. Da leitura dos artigos 155, II, §3° e 156, III, §3° da CF conclui-se que, salvo os impostos sobre importação (II), exportação (IE) e circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), outros não incidirão em se tratando de operação concernente ao fornecimento de energia elétrica, haja vista o princípio da exclusividade tributária. Quanto à competência tributária assinalada aos Municípios relativamente ao imposto sobre serviços (ISS), deverá ser desempenhada nos limites de lei complementar que estipule o rol de serviços diversos daqueles previstos como fatos geradores de ICMS, cabendo identificar a qual hipótese tributária se subsome a ampliação de rede elétrica para prestação de iluminação pública. 2. Ao Supremo Tribunal Federal já fora submetido questionamento pertinente a ambos os preceptivos, tendo se assentado no bojo do Recurso Extraordinário n° 631.225 que imunidade tributária deve ser interpretada restritivamente, bem como que a expressão "operações relativas a energia elétrica" só abrange os atos e fatos que tenham por objeto a própria energia elétrica - mesmo as ações ou situações que necessariamente antecedem essas operações ou, ainda, que delas invariavelmente derivem não são alcançadas pelo princípio da exclusividade tributária. 3. É taxativa a lista de serviços sobre os quais incide o imposto municipal (previstos na Lei Complementar n° 116/2003 e Lei Municipal n° 2007/97, especialmente, in casu, seu item 289), podendo ser interpretados extensivamente seus itens, o que faria concluir pela incidência de ISS sobre a atividade acessória em debate. 4. Recurso conhecido e provido. Embargos à Execução rejeitados. Remessa necessária prejudicada.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 21, XII, b, 22, IV, e 155, § 3º, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 39, p. 5-6):



    “(i) artigo 155, § 3º da CF/88: a instalação de postes e transformadores deve ser considerada como atividade-meio à distribuição da energia elétrica e, por este motivo, encontra-se abrangida pela imunidade tributária;



    (ii) artigo 21, inciso XII, alínea "b"; e artigo 22, inciso IV, ambos da CF/88: determinam a competência exclusiva da União para legislar sobre energia elétrica; (...)”



    É o relatório. Decido. 



    Constata-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo tribunal Federal, segundo a qual a norma imunizante prevista no art. 155, §3º, do Texto Constitucional é restrita às hipóteses ali previstas, ou seja, abrange o próprio fornecimento de energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País, não havendo que falar em interpretação extensiva.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 155, § 3º, DA CF. OPERAÇÕES RELATIVAS A ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DERIVADOS DE PETRÓLEO, COMBUSTÍVEIS E MINERAIS DO PAÍS. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA. FATO GERADOR DIVERSO DAQUELES FATOS ABRANGIDOS PELA IMUNIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A imunidade prevista no art. 155, § 3º, da CF abrange somente as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País. II – O imposto previsto no art. 153, III, da Carta Magna incide sobre renda e proventos de qualquer natureza. Fatos diversos dos relacionados no § 3º do art. 155 da CF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 360.534-AgR-segundo, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.9.2014)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Energia elétrica. Princípio da exclusividade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 6. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 1% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.503.196-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 26.9.2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. 3. ISS. 4. Empresa terceirizada prestadora de serviços à concessionária de energia elétrica. 5. Incidência de ISS. Lei Complementar n. 116/2003. 6. Imunidade prevista no art. 155, § 3°, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. 7. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 938.367-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.10.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. PRINCÍPIO DA EXCLUSIVIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – À luz do disposto no art. 155, § 3º, da Constituição Federal, à exceção dos impostos de que trata os arts. 155, caput, II, e art. 153, I e II, da Constituição Federal, “nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País”. II – A norma constitucional é restritiva e incisiva quanto às hipóteses de incidência tributária permitidas nas referidas operações, não se admitindo interpretação extensiva para alcançar fatos jurídicos tributários nela não contemplados. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631.225-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. IMUNIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CIMENTO ASFÁLTICO. DERIVADO DE PETRÓLEO. LEI N. 9.478/1997. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.348.724-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade. Operações relativas à energia elétrica. IPTU. Fato gerador diverso dos abrangidos pelo art. 155, § 3º da CF/88. Inexistência de imunidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, tendo em vista se tratar de mandado de segurança.” (ARE 1.212.647-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO § 3º DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OPERAÇÕES RELATIVAS A ENERGIA ELÉTRICA. FATO GERADOR DIVERSO DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 900.538-ED, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.9.20219)



    Além disso, observe-se pelos precedentes acima anotados que a tributação pelo ente municipal de atividade meio ligada ao setor de energia elétrica, qual seja, a instalação de postes e transformadores, com fundamento no art. 156, III, da Constituição, não conflita com as competências estabelecidas nos arts. 21, XII, b, e 22, IV, da CF, por não caracterizar exploração de serviços e instalações de energia elétrica e nem o ato de legislar sobre energia.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente